Tribunal: TJSP
Processo: 1004132-75.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Monitória. Crédito representado por cheque. Contexto dos autos que leva ao acolhimento da pretensão inicial. Correção monetária desde a data da emissão do título, e juros de mora a partir da primeira apresentação. Recurso parcialmente provido.